Tribunal: TCU
Processo: 017.381/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão instituída pelo militar João Rodrigues da Silva em favor da sra. Walkiria Lemos e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Walkiria Lemos no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.3.3. emita novo ato livre das irregularidades ora apontadas e nele faça incluir todos os beneficiários contemplados; 9.4. informar o Comando do Exército sobre: 9.4.1. a necessidade de preencher o formulário e-Pessoal com as informações corretas, de modo a evitar inconsistências, notadamente as que se referem à base de cálculo do benefício e os proventos do instituidor; 9.4.2. a possibilidade de vir a ser apenado, com a multa prevista no inciso IV do art. 58 da Lei 8.443/1992, o gestor que descumprir sem justificativa diligência da Corte de Contas.